Tribunal: TJSP
Processo: 1005843-88.2021.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência dos Embargos Monitórios para declarar quitado o débito representado pelo cheque apresentado na inicial. Inconformismo. Autor, embargado, que está amparado em prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Prova exclusivamente testemunhal que não é hábil a

Ementa:
Apelação Cível. Ação monitória. Sentença de procedência dos Embargos Monitórios para declarar quitado o débito representado pelo cheque apresentado na inicial. Inconformismo. Autor, embargado, que está amparado em prova escrita, conforme exige o artigo 700 do Código de Processo Civil. Embargante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia. Prova exclusivamente testemunhal que não é hábil a comprovar a quitação. Título não resgatado. Ré, embargante, que não fez prova do pagamento. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.